Tribunal: STF
Processo: Rcl 38768
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395-6 – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Raquel Souza de Assis afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no agravo de instrumento nº 1000693-36.2018.8.01.0000, desrespeitado a liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Segundo narra, ajuizou contra o Estado do Acre ação visando a reintegração aos quadros do funcionalismo local. Diz da interposição de agravo de instrumento, no que declinada, para a Justiça do Trabalho, a competência para apreciar o caso.
    Ressalta, considerada a Lei estadual nº 39/1993, a impossibilidade de contratação de pessoal mediante vínculo celetista, mesmo se ocorrida a admissão com prévia aprovação em concurso público. Frisa que o Supremo, ao implementar medida acauteladora no processo objetivo, suspendeu, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, causas, instauradas entre Poder Público e servidores, concernentes a relação de cunho estatutário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada e do curso do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento atacado e a anulação dos atos praticados pela Justiça do Trabalho.
    2. A liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395 ficou restrita ao afastamento de interpretação do inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda de nº 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para examinar questões atinentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Conforme se extrai da leitura do voto condutor do acórdão formalizado no agravo de instrumento, está presente a regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho, tendo decorrido, até mesmo, de ato da Justiça especializada a demissão que motivou o ajuizamento da demanda. Confiram trecho:
    [...]
    E, no caso dos autos, os elementos de informações trazidos pelas partes demonstram, à obviedade, a natureza trabalhista stricto sensu das relações jurídicas descritas pela Agravante.
    Em linha de princípio, cumpre asseverar que a Agravante não foi aprovada em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma do artigo 37, inciso II, da Constituição da República, de modo que o contrato firmado por aquela com a administração pública estadual estava eivado desde a origem do vício de nulidade. Tratando-se de contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo, portanto, uma relação de emprego.
    […]
    Em que pese a Agravante defender a violação do devido processo legal, pois teria sido exonerada sem a instauração de processo administrativo, o ato administrativo impugnado foi editado com base em decisão judicial com trânsito em julgado, comunicada ao Estado do Acre por meio do Ofício OF/PGE/PJ/Nº 56-18-0000762, com posterior instauração de processo no âmbito administrativo, autuado sob o nº 003711-3/2018/SEFAZ, e presidido pelo servidor Rodrigo Lima Santos (Portaria nº 038, de 21 de fevereiro de 2018, da Secretaria de Estado da Fazenda), pp. 113/117.
    Assim extrai-se dos autos que o decreto demissório objeto da ação principal e deste Agravo, trata-se de cumprimento de sentença advinda da Justiça Laboral, sendo esta, portanto, competente para conhecer e julgar quaisquer impugnações quanto a esta decisão.
    [...]
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator